Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749324-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF AGRAVADO: ARAUJO &amp; PAIVA ADVOGADOS, LUIZ CARLOS DE SOUZA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 54558859, restou frustrada a intimação do Agravado LUIZ CARLOS DE SOUZA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que se trata de cumprimento de sentença ajuizado por ARAUJO &amp; PAIVA ADVOGADOS contra o Agravante, visando a cobrança dos honorários de sucumbência, de modo que é desnecessária a intimação de LUIZ CARLOS DE SOUZA. À Secretaria para que certifique se ARAUJO &amp; PAIVA ADVOGADOS foi devidamente intimada. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator